Tribunal: TJES
Processo: 5001111-58.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001111-58.2023.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: HELMAR BRAUN
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julga parcialmente procedente o pedido autoral de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito. A Apelante busca a reforma integral do julgado, sustentando a legalidade da cobrança, decorrente de suposta fraude no medidor de energia apurada unilateralmente por meio do Termo de Inspeção nº 9165207, em observância à Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a regularidade do procedimento de apuração de fraude em medidor de energia elétrica realizado pela concessionária, em face das normas da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, para determinar a exigibilidade do débito retroativo cobrado do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica elabora o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e apura o débito retroativo de forma unilateral, sem a participação, assinatura ou comprovação de recebimento de cópia pelo consumidor (Apelado).

O procedimento de apuração de suposta fraude desrespeita o que determina a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, notadamente o inciso I e parágrafo 3º do art. 591, que exige a entrega de cópia do TOI ao consumidor, e o inciso IV do art. 592, que impõe a comunicação prévia e por escrito, com pelo menos dez dias de antecedência, sobre o local, data e horário da avaliação técnica para acompanhamento.

Elementos produzidos unilateralmente pela concessionária, sem a observância das normas regulatórias e sem a presença do consumidor, não possuem validade jurídica para, isoladamente, evidenciar a prática de fraude ou para fundamentar a cobrança retroativa do consumo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 966 em sede de Recursos Repetitivos, firma o entendimento de que o corte administrativo por débito de recuperação de consumo por fraude no medidor exige a apuração em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A inobservância do procedimento legal na elaboração do laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa torna o débito inexigível, mantendo-se a sentença que desconstitui a cobrança referente ao TOI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A lavratura unilateral do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) pela concessionária de energia elétrica, sem a presença do consumidor e sem a comprovação do recebimento de cópia e notificação prévia da perícia, não tem validade jurídica para fundamentar a cobrança retroativa de consumo.

A inobservância das formalidades previstas na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, em especial as dispostas no art. 591 e no inciso IV do art. 592, sobre o procedimento de apuração de fraude em medidor de energia, torna inexigível o débito apurado unilateralmente.

Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591 (inciso I, § 2º, § 3º), 592 (inciso IV), 593 (inciso I e II). Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1381222/RS, rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, J 27/03/2019, DJ 01/08/2019 (Tema 966). TJES; AC 5006575-67.2024.8.08.0011, relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, Publ. 18/06/2025. TJES, Apelação Cível 5000266-47.2022.8.08.0028, rel. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, J 25/01/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO Nº 5001111-58.2023.8.08.0056

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
HELMAR BRAUN

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria e Jetibá/ES, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, ajuizada por
HELMAR BRAUN
contra a recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões, o recorrente alega que o procedimento de apuração da irregularidade na unidade consumidora, que gerou o débito, seguiu a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, demonstrando a legalidade da cobrança e a incorreção do julgado de primeiro grau. Sustenta que a sentença, ao desconstituir o débito, desconsiderou a legislação regulatória e as provas técnicas apresentadas, resultando em um incentivo à prática de irregularidades e à inadimplência dos usuários, requerendo a integral reforma do
decisum
para julgar improcedente a pretensão autoral.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar totalmente improcedente a demanda.

Muito bem.

A controvérsia sob apreciação está voltada à análise sobre a regularidade no procedimento de apuração de fraude do medidor de energia elétrica e, de plano, entendo que não há razões para modificar a sentença objeto de exame.

Verifica-se que a concessionária de energia elétrica consignou no termo de inspeção n° 9165207 que houve suposta adulteração da instalação, pois constatou-se que “
o medidor de energia elétric encontrad sem lacres no aferidor e o o disco arranhado impedindo o correto registro da energia elétrica consumida [...]
” (id. 16865192).

Em razão disso, segundo os cálculos da apelante, o consumidor estaria em débito apurado unilateralmente do valor de R$30.531,78 (trinta mil quinhentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos) referente à instalação n° 820056 de sua titularidade (id. 16864868).

No entanto, restou incontroverso que o Termo de Inspeção foi elaborado sem a participação do consumidor apelado.

Isso porque que não há sua assinatura no campo específico declarando que recebeu cópia do TOI, além de inexistir prova concreta de que o recorrido tenha acompanhado o procedimento e a perícia do medidor (id. 16865191).

Nesses termos, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar que também se submete ao princípio da legalidade, devendo, ao apurar uma infração, seguir a previsão da legislação que rege a questão.

Tendo em vista que a inspeção foi realizada em 16/04/2022, é aplicável ao caso a Resolução Normativa nº 1.000, de 07 de dezembro de 2021, que dispõe:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 (quinze) dias consecutivos;e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

A fim de conferir a regularidade da emissão do TOI para o consumidor, nos termos do art. 590, I da referida Resolução, a concessionária de serviço público deve seguir o seguinte procedimento:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

[...]

§ 2º Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

Sendo assim, ao contrário do afirmado nas razões recursais, os documentos apresentados aos autos não demonstram a observância do procedimento acima previsto, de forma que os elementos produzidos unilateralmente não têm o condão de, isoladamente, evidenciar a prática de fraude por parte do consumidor.

Ressalta-se, por oportuno, que um dos requisitos de validade do TOI é que ele seja emitido na presença do consumidor ou do seu representante, isto é, aquele que acompanhou a inspeção, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que o apelado: (i) não acompanhou a diligência da apelante na substituição do medidor; (ii) não foi notificado para estar presente na inspeção; (iii) não foi oportunizado a indicar um representante para acompanhamento da diligência.

Dessa forma, entendo restar demonstrado nos autos que a suposta fraude foi constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, isto é, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico, sem observar o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, em especial no art. 592, IV e art. 593, que assim estabelecem:

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

Art. 593. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada:

I - em laboratórios acreditados para ensaios em medidores de energia elétrica; ou

II - no laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do INMETRO ou órgão metrológico delegado, devendo o processo ser certificado na norma ABNT NBR ISO 9001.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a devida observância dos procedimentos acima previstos, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores por ela cobrados em desfavor da apelada.

Nesse contexto, acerca da suspensão do fornecimento de energia elétrica, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática de Recursos Repetitivos, fixou entendimento de que quando o débito decorrer de suposta fraude ou irregularidade no medidor de energia, a suspensão é ilegítima se for apurada unilateralmente pela concessionária, devendo ser dado ao consumidor o devido contraditório, a saber:

Tema 966

–
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 543-C DO CPC (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. DÉBITOS PRETÉRITOS. [...] Conforme fixado no REsp 1.412.433/RS (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28.9.2018) sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015:'Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação'. [...] Pacífico o entendimento de que é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e b) houver aviso prévio da suspensão [...] (STJ, REsp n.º 1381222/RS, Relator: Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, J 27/03/2019, DJ 01/08/2019).

No mesmo sentido, trago à colação os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 3. O toi lavrado unilateralmente pela concessionária sem a presença do consumidor e sem observância dos procedimentos técnicos previstos na resolução ANEEL nº 1000/2021 carece de validade jurídica para fundamentar cobrança retroativa de consumo. 4. A ausência de perícia técnica, relatório de avaliação do medidor, análise do histórico de consumo e demais providências exigidas pela regulação compromete o contraditório e evidencia a ilegalidade da cobrança e da posterior suspensão do fornecimento de energia elétrica. [...] (TJES; AC 5006575-67.2024.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 18/06/2025)

[...] 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.[...] (Apelação Cível 5000266-47.2022.8.08.0028, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2024).

Portanto, deve ser mantida a procedência da desconstituição da cobrança referente ao TOI determinada na r. sentença recorrida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.